Tribunal: TJDFT
Processo: 0739455-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA. AUSÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE.

1. A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução somente se dá mediante a garantia total da execução por penhora, depósito ou caução, nos termos do artigo 919, § 1o do CPC. Não preenchido requisito básico, previsto em lei, não é possível o deferimento de efeito suspensivo, conforme requerido.

2. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.